Tribunal: TJMT
Processo: 1060323-81.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1060323-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMAR LAURINDO DOS SANTOS - CPF: 299.856.091-15 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1060323-81.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Valdemar Laurindo dos Santos

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE COBERTURA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

In casu, é possível atestar que a causa da “queda da própria altura” decorreu justamente do acidente automobilístico envolvendo a queda da motocicleta, ocasionando as lesões sofridas pelo autor e que lhe ocasionaram a invalidez permanente parcial incompleta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1060323-81.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Valdemar Laurindo dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação. Ao final, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários de sucumbência, na proporção de 50% para cada parte, fixando o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), restando suspensa a exigibilidade em relação ao autor (art. 98, §3º, do CPC).

Insurge-se a seguradora requerendo a improcedência da ação em face da inadimplência do prêmio dentro do prazo de vencimento, bem como a não incidência da súmula 257 do STJ ao caso, visto que em nenhum dos seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente. Ademais, alega a ausência de cobertura, pois o fortuito em questão não estaria abrangido pelo seguro DPVAT.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé. Ao final, requer a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC. (id. 119003053).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1060323-81.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Valdemar Laurindo dos Santos

VOTO

Infere-se dos autos que Valdemar Laurindo dos Santos move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 16 de setembro de 2019.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante a pagar R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação. Ao final, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários de sucumbência, na proporção de 50% para cada parte, fixando o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que cada parte pagará o advogado da outra o valor dos honorários respectivos. (id. 119003047).

Inconformada, a seguradora recorre defendendo a improcedência da ação em face da inadimplência do pagamento do prêmio dentro do prazo de vencimento. Ainda, afirma que não incide a súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Segue sustentando a ausência de cobertura, pois o fortuito em questão não estaria abrangido pelo seguro DPVAT. Afirma que o boletim de atendimento médico demonstra que houve “queda da própria altura”, sendo que tal questão não estaria abrangida pela cobertura do seguro obrigatório.

Pois bem. É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
”

(RAC n. 1020517-39.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei).

Tal posicionamento está, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firmada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, 'a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'
.
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido"
(STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 19.09.2019 – negritei e grifei).

Assim, a sentença não merece reparos neste ponto.

Superada essa questão, a apelante defende a improcedência da ação diante da ausência de cobertura pelo seguro obrigatório, pois o boletim de atendimento médico demonstra que houve “queda da própria altura”.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a ré. Explico.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se através do Boletim de Ocorrência (id. 119002995) que o autor relata ter sofrido o acidente de trânsito com queda de motocicleta no dia 16.09.2019, na zona rural do município de Vera-MT, onde acabou lesionando o ombro. Relata que procurou atendimento médico no dia 23.09.2019, constando-se a lesão na clavícula. Veja:

“
(...)
estava na fazenda (Flaguma) onde trabalha, que pegou sua motocicleta
(Honda NXR150 Bros ano 2005 / Mod 2005, placa KAC0275, Renavan 00870201670)
e saiu da sede da fazenda e foi até o local onde estava trabalhando, que no percurso acabou caindo no cascalho, (...) que na queda acabou machucando o ombro
; que no dia 23/09/2019 foi procurar ajuda médica no pronto atendimento de Vera-MT, sendo constatando uma lesão na clavícula”.

Desta forma, é possível atestar que a causa da “queda da própria altura” decorreu justamente do acidente automobilístico envolvendo a queda da motocicleta, ocasionando as lesões sofridas pelo autor e que lhe ocasionou a invalidez permanente parcial incompleta.

Por outro lado, corroborando as alegações constantes no boletim de ocorrência, os documentos médicos apontam atendimento de consulta médica no dia 23.09.2019, com “
fratura já consolidada de clavícula esquerda, evidenciada pelo RX
” (id. 119002995).

Além disso, o documento médico – id. 119002995, assinado pela médica Dra. Rosane Teresinha de Souza (CRM: 3493) descreve: “
paciente com história de queda de moto com trauma de ombro esquerdo ocorrida há 08 dias. Ao exame dor e edema e deformidade ombro esquerdo. Indico tratamento conservador.
”

Não bastasse isso, o laudo realizado pelo médico perito judicial Flávio Ribeiro de Mello, CRM-MT 967, atestou que as sequelas permanentes sofridas pelo autor possuem nexo de causalidade com o acidente de trânsito noticiado, veja:

“4.

Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média repercussão avaliada em 12,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT
.

(...)

5. RESPOSTAS AOS QUESITOS:

5.3. Da Requerida:

(...)

2.

Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância anterior?

2. Do acidente mencionado
.”
(Id. 119003039 - negritei)

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A “queda da própria altura” é decorrente do próprio movimento da motocicleta, o que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações do recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela recorrida nesse sentido a ensejar a intervenção judicial pretendida, pelo que deve ser rejeitado o pedido.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.”
(RAC n. 1035451-02.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”.
(...).”
(RAC 1003092-07.2016.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.03.2020 – negritei e grifei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença também merece ser mantida nesse ponto.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pleito deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, requerida em sede de contrarrazões, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa, em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022